Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703185-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MISTRAL IMPORTADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na decisão de ID 43564759, esta Relatoria indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados nos termos da decisão de ID 44201807. Em seguida, a apelante interpôs agravo interno no ID 45364872, Por ora, mantenho a decisão agravada. Com fulcro no art. 1.021, §2o do CPC, intime-se a apelado, ora agravado, para apresentar resposta ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora